Tribunal: TJMT
Processo: 1030853-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030853-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
PENHORA EM CONTA

POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART
IGO
833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º –
MULTA DIÁRIA - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É
vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta

poupança,
conforme artigo 833, inciso X, do CPC, e esse
entendimento
se estende a
conta

corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo
as
exceções contidas no §2º
(julgados do STJ nesse sentido)
.

Cominada multa diária em
quantia
excessiv
a
,
é

necessária a
redu
ção
para montante
suficiente à
finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030853-89.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Restituição de Valores Compensados Indevidamente c/c Indenização por Dano Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para o fim de determinar a restituição ao requerente da importância R$52.800,00, o que corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos, com fulcro no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$52.800,00”
.

A agravante alega que, segundo o agravado, a conta dele
foi
“zerada”, sendo debitad
os,
de forma arbitrária e autoritária
,
R$391.222,01 para liquidar parcialmente a Cédula de Crédito Bancário n
.
C30633603-7, da qual é avalista.

Aduz que não há nenhuma prova da impenhorabilidade dos valores retidos, tampouco de que est
ivesse
m depositados em conta poupança.

Argumenta que a CCB que gerou
a dívida
contém cláusula expressa d
e
solidariedade entre o devedor principal e o avalista,
be
m como d
e
possibilidade de compensação d
a

quantia
devid
a
com quaisquer créditos ou recursos existentes em contas ou aplicação financeira.

Afirma que o
montante
retido de R$112.594,75 não compunha a reserva de poupança do cooperado, mas se trata de aplicação financeira, portanto
é

penhor
ável
.

Diz que o aval é ato cambiário, garantia pessoal e autônoma, oferecida como reforço
à
obrigação de alguém que já figura no título, de modo que não
incide
o benefício de ordem, con
forme
artigo 828, II, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que
o valor objeto da
constri
ção
não se destina à subsistência do agravado e de sua família, pois ele é produtor rural com movimentações financeiras vultosas.

Pontua que a multa cominatória é exorbitante e pode
caus
ar o enriquecimento
ilícito
do agravado.

E
feito suspensivo
deferido (ID. 199687302)
.

Em contraminuta,
o
agravad
o

pleiteia a
condenação à
multa por litigância de má-fé
, além

d
o não provimento do Recurso (ID.
196897686
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado a
lega na inicial da Ação que
é avalista de Sérgio Paulo dos Santos na Cédula de Crédito Bancário n. C30633603-7
,
emitida pela r
é
em 27
-6-
2023, de R$2.465.877,96
divididos
em 5 parcelas (vencimentos
em
15-9
-
2023, 15
-
3
-
2024, 15
-
9
-
2024, 15
-
3
-
2025 e 15
-
9
-
2025).

Aduz que em 14-12-2023 teve seu saldo em conta corrente “zerado” pela agravada, de forma arbitrária e autoritária, sem aviso prévio.

Diz que
houve
um resgate de R$278.627,25 em conta bancária, e outro de R$112.594,76 em
conta
poupança,
num
total
de
R$391.222,01.

Afirma que necessita d
ess
a quantia, pois tem compromissos financeiros,
e
que,
além do mais,
não foi respeitada a
regra da
impenhorabilidade
de 40
salários mínimos
em conta poupança.

O pedido de
restituição dos R$391.222,01 foi parcialmente
deferi
do
,
n
este
s termos:

“
(...)

Na
espécie, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pelo requerente, reputo que o pedido de antecipação de tutela para restituição integral dos valores, nesta fase preliminar, não deve ser deferido, vez que a Cédula de Crédito Bancária nº. C30633603-7 contém cláusula expressa acerca da solidariedade entre o devedor principal e o avalista, assim como da compensação de valores com quaisquer créditos ou recursos existentes em contas ou aplicação financiara, vejamos:

“Todos os EMITENTES qualificados nesta cédula são
devedores integrais e solidários das obrigações
principais e acessórias aqui pactuadas. Esta operação de crédito é um ATO COOPERATIVO fundamentado no vínculo societário existente entre o ASSOCIADO(A) e sua COOPERATIVA, nos termos da legislação o cooperativista e do estatuto social. A extinção o desse vínculo pela demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO(A) do quadro social, implicara ́ no vencimento antecipado da dívida ora assumida, cujo pagamento integral passara ́ a ser imediatamente exigível,
i
ndependente

de qualquer notificação.

(...)

Na hipótese de não pagamento dos valores referidos neste título, no vencimento, o(a)
CREDOR(A) poderá compensar os valores devidos com quaisquer créditos ou recursos do ASSOCIADO ou de seus AVALISTAS
, existentes em contas ou aplicação financeira de qualquer espécie, inclusive Fundos de Investimentos, mantidos junto ao SICREDI - Sistema de
Credito
Cooperativo, na forma da compensação ~
o disciplinada
pelo Código Civil.

UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL: Na hipótese de possuir limite de cheque especial contratado, autorizo a realização de débitos sobre o limite contratado, caso não haja saldo suficiente para a liquidação o em conta corrente. (grifo proposital)

Outrossim, o aval é ato cambiário por meio do qual uma pessoa (avalista) garante o pagamento de um título em favor do devedor principal ou de um coobrigado. Assim sendo, é uma garantia pessoal e autônoma, oferecida como reforço a obrigação de alguém que já figura no título, de modo que não se aplica o benefício de ordem, consoante o disposto no artigo 828, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pelos elementos contidos no processo, o requerente autorizou expressamente que houvesse desconto em sua conta bancária, o que em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reflete faltar probabilidade do direito. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

(...)

Por conseguinte, nessa exame perfunctório da questão forçoso reconhecer que não há, de fato, probabilidade do direito, considerando não somente a natureza jurídica do instituto do aval, mas também, a autorização expressa dada pela própria parte, na condição de avalista, para a efetivação de descontos na própria conta; mostrando-se prudente o aguardo da análise detalhada das provas e alegações apresentadas pelos envolvidos para, somente então, decidir sobre a possibilidade de suspensão dos descontos.

Por outro lado, o resgate de valores junto a poupança para liquidação do empréstimo em 14/12/2023, cujos valores somam a importância de R$123.452,54, possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana.

Retrata o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é considera impenhorável; sendo uníssimo o entendimento a respeito da impenhorabilidade junto aos tribunais pátrios.

(...)

Assim, de rigor a preservação do montante de 40 (quarenta)
s
alários mínimos

da quantia depositada em caderneta de poupança, o que corresponde a R$52.800,00, conforme artigo 2º da Lei n.º 14.663/2023.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos liminares, para o fim de determinar a restituição ao requerente da importância R$52.800,00, o que corresponde a 40 (quarenta)
salários mínimos
, com fulcro no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$52.800,00.
”

(I
D
. 196684181)
.

A controvérsia
a ser dirimida refere-se à
penhorabilidade ou não d
os
40
salários mínimos
na conta do agravado, avalista da
dívida
em questão
.

A agravante a
firma
que o bloqueio
inci
d
iu sobre
aplicação financeira
;
o agravado
, por sua vez, diz que
se trata de conta

poupança, portanto impenhorável.

Ficou comprovado
tanto por documento juntado pelo agravante quanto pelo agravado (ID. 196684189, ID. 196684190 - pág. 40 e ID. 196693681)
que a restrição
para liquidação de empréstimo
se deu sobre
quant
ia depositada em conta

poupança
, no total de R$112.594,76
,
do
s
qua
is
R$52
.800,00

são
impenhoráve
is
,
visto
que corresponde
m
a 4
0
salários mínimos
.

É evidente que
ess
a
medida
interfere nas atividades econômicas do agravado, tais como compra de insumos, pag
amento de funcionários
,
e até mesmo sua subsistência bem como de sua família.

Nesse aspecto
, o inciso X do artigo 833 do CPC
assim
dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O STJ
estende essa regra às
contas

correntes
,
fundos de investimentos
e
papéis-moeda
.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos
. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em
caderneta de poupança
, mas também as mantidas em
fundo de investimentos
, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
14/12/2017). (Sem destaque no original).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em
conta-corrente

ou em
fundos de investimento
, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg
no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
18/12/2015). (Sem destaque no original).

Logo
, ainda que se tratasse de aplicação financeira/fundo de investimento,
esse dinheiro estaria protegido
pela impenhorabilidade.

O fato de constar na Cédula de Crédito Bancário a possibilidade de compensação dos valores devidos com quaisquer créditos ou recursos existentes em contas ou aplicação financeira não pode ser utilizada como impeditivo para a incidência da regra da impenhorabilidade
previ
sta no artigo 8
33 do CPC, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana,
além de
caracteriza
r

cl
áusula leonina nesse ponto
.

Sobre a multa diária
fixada
no mesmo
montante
a ser restituído
(R$52.800,00)
,
é bastante
prov
ável que o Juízo de origem tenha se
equ
i
voc
ad
o

(ID. 196684181)
.

D
essa maneira,
reduz
o-a
par
a R$1.000,00 por dia
de descumprimento da ordem judicial.

Quanto ao pedido de condenação da agravante na multa por litigância de má-fé, não comporta acolhimento, sobretudo porque obteve
êxito em parte de sua pretensão.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao
Recurso

para
minora
r a
multa

diária
para R$1.000,00
. Com

isso, fica
revogada a liminar de ID. 199687302.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024